Tribunal: STJ
Processo: 0831309-37.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968306 - MS(2025/0224736-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ FARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RUY LUIZ FALCÃO NOVAES - MS002640
IVAN GABRIEL MEDEIROS DA SILVA - MS025244
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
AGRAVADO
: GEORGINA GABRIELLE FERNANDES LOPES
AGRAVADO
: CASSIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA GARCIA - MS021212
JOSÉ SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - MS004114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
PROFISSIONAL LIBERAL (CIRURGIÃO-DENTISTA). ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO
ESTÉTICO. REEXAME DE PROVAS.
. MÉTODO
SÚMULA 7/STJ
BIFÁSICO.
INDENIZATÓRIO. IRRISORIEDADE OU
QUANTUM
EXORBITÂNCIA
NÃO
CONFIGURADAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A conclusão sobre falha técnica, nexo causal e dano estético foi
firmada com base em laudo pericial e demais provas. Sua revisão
demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a
.
Súmula 7/STJ

2. O método bifásico foi aplicado com referência a precedentes e a
circunstâncias específicas do caso (múltiplas cirurgias, cicatriz em
região facial exposta e sequelas permanentes). A revisão do quantum
só seria possível em hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou
exorbitância, não verificadas.
3. Não se conhece do dissídio por falta de cotejo analítico e de
Documento eletrônico VDA56165088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c0df2ac-0a40-4b80-8d35-edf207b3ea2b

similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do
RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c0df2ac-0a40-4b80-8d35-edf207b3ea2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968306 - MS(2025/0224736-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ FARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RUY LUIZ FALCÃO NOVAES - MS002640
IVAN GABRIEL MEDEIROS DA SILVA - MS025244
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
AGRAVADO
: GEORGINA GABRIELLE FERNANDES LOPES
AGRAVADO
: CASSIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA GARCIA - MS021212
JOSÉ SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - MS004114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
PROFISSIONAL LIBERAL (CIRURGIÃO-DENTISTA). ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO
ESTÉTICO. REEXAME DE PROVAS.
MÉTODO
SÚMULA 7/STJ.
BIFÁSICO.
INDENIZATÓRIO. IRRISORIEDADE OU
QUANTUM
EXORBITÂNCIA
NÃO
CONFIGURADAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A conclusão sobre falha técnica, nexo causal e dano estético foi
firmada com base em laudo pericial e demais provas. Sua revisão
demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a Súmula 7/STJ.

2. O método bifásico foi aplicado com referência a precedentes e a
circunstâncias específicas do caso (múltiplas cirurgias, cicatriz em
região facial exposta e sequelas permanentes). A revisão do quantum
só seria possível em hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou
exorbitância, não verificadas.
3. Não se conhece do dissídio por falta de cotejo analítico e de
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do
RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ LUIZ FARIA
DOS SANTOS (JOSÉ LUIZ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
-
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
RECURSAL – AFASTADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL
DE CIRURGIÃO DENTISTA – RELAÇÃO DE CONSUMO -
INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
E CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL - PRIMEIRO REQUERIDO
QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO DO SISO -
USO DE FORÇA DESARRAZOADA QUE CAUSOU A FRATURA DE
MANDÍBULA
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
E
CULPA
COMPROVADOS - SEGUNDO REQUERIDO QUE REALIZOU DUAS
VEZES O PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DA FRATURA DE
MANDÍBULA
-
ESCOLHA
INADEQUADA
DOS
MATERIAIS
COMPROVADA – NECESSIDADE DE NOVA REOPERAÇÃO PARA
FIXAÇÃO
DA
FRATURA
DE
MANDÍBULA
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE
E
CULPA
DEMONSTRADOS
-
TERCEIRA
REQUERIDA QUE NÃO EXECUTOU OS PROCEDIMENTOS -
ATUAÇÃO COMO AUXILIAR - NEXO DE CAUSALIDADE –
INEXISTENTE - DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL –
CONFIGURAÇÃO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES – FIXAÇÃO
CONFORME PRECEDENTES E AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, a ofensa ao
princípio da dialeticidade; e, no mérito, b) a comprovação de ato ilícito
e a caracterização da responsabilidade civil dos requeridos; e c) a
justeza do valor das indenizações por danos morais e danos estéticos.
2. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos
na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de
reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada
ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da dentista que
atuou como mera auxiliar em um dos procedimentos cirúrgicos a que o
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

autor se submeteu, inexistente o dever de indenizar.
4. No caso, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do
primeiro requerido e o resultado de fratura na mandíbula do autor e
presente a culpa do mesmo para a ocorrência do evento danoso, eis
que confessou o uso de força maior para extração do dente siso do
autor, configurado está o dever de indenizar.
5. No que concerne ao segundo requerido, comprovado o nexo de
causalidade entre a execução dos procedimentos cirúrgicos para
fixação da mandíbula e a ausência de consolidação da fratura, bem
como a culpa decorrente da necessidade de reoperação do paciente,
portanto, presente o dever de indenizar.
6. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos
morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz
de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos
semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda
etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a
fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a
determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz.
7. Considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em
conta que a parte autora submeteu-se a quatro (4) cirurgias altamente
dolorosas e penosas, decorrentes de erro nos procedimentos
cirúrgicos, além de todo o tempo necessário à recuperação, afigura-se
consentâneo e adequado para o fim almejado, qual seja, o caráter
punitivo ao infrator e compensatório da vítima, a fixação dos danos
morais no valor de R$ 50.000,00.
8. Para condenação no dever de indenizar os danos emergentes, é
necessária a prova dos prejuízos, o que ocorreu na espécie.
9. O dano estético deve ser analisado sob a perspectiva da aparência
anterior da pessoa ofendida, de modo que, no caso, a existência de
lesões duradouras oriundas do ato ilícito, consubstanciado em erro
durante os procedimentos cirúrgicos, legitima a indenização da parte
autora.
10. Relativamente à quantificação dos danos estéticos, levando- se
em conta o critério utilizado por este Colegiado, no sentido de que
também as indenizações por danos estéticos devem ser fixadas de
acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista as circunstâncias da redução do equilíbrio estético
original do rosto do autor e as graves consequências geradas à vítima,
no caso dos autos, entendo que o valor de R$ 30.000,00 demonstra
ser razoável e proporcional, tendo em vista se tratar de impacto
estético em local extremamente visível e de alta exposição (rosto),
bem como diante das marcas definitivas e irreversíveis decorrentes do
evento danoso e traumático, e ainda relacionadas à perda parcial da
sensibilidade dos lábios inferiores, e ao rompimento de um músculo
facial.
11. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (e-STJ, fls.
)
932/933

Os primeiros embargos de declaração de JOSÉ LUIZ foram parcialmente
acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (e-STJ, fls.
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

). Novos embargos foram rejeitados, por inexistência dos vícios do
1.025/1026
art. 1.022
do CPC e negativa de prequestionamento (e-STJ, fls. 1.060-1.067).
Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial o agravante sustentou
afastamento da
por se tratar de
(1)
Súmula 7/STJ
valoração jurídica de fatos incontroversos;
possibilidade de processamento pela
(2)
alínea
, com demonstração de dissídio jurisprudencial;
prequestionamento
c
(3)
das teses ventiladas; e
necessidade de uniformização quanto ao dano
explícito/ficto
(4)
estético em cicatrizes mínimas.
Houve apresentação de contraminuta por CÁSSIO MOREIRA DA SILVA E
GEORGINA GABRIELLE FERNANDES LOPES (CÁSSIO e GEORGINA), sustentando
a manutenção da inadmissão por incidência das Súmulas

e
7/STJ, 83/STJ
284/STF,
além de inexistência de dissídio e de prequestionamento (e-STJ, fls. 1.193-1.200).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, JOSÉ LUIZ apontou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 186, 187 e 927 do CC, afirmando inexistir ato ilícito e nexo causal, porquanto a
cicatriz seria consequência inerente ao acesso cirúrgico extraoral escolhido e
respaldado tecnicamente, não configurando dano estético indenizável;
ofensa ao
(2)
do CC, com pedido subsidiário de redução do
do dano estético pelo
art. 944
quantum
método bifásico, à luz das circunstâncias e de precedentes;
inaplicabilidade da
(3)
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não de
Súmula 7/STJ
reexame probatório;
existência de dissídio jurisprudencial com precedentes que
(4)
afastam indenização por cicatriz inerente ao procedimento e, subsidiariamente, que
balizam a quantificação por método bifásico; e
presença de prequestionamento e
(5)
demonstração de relevância nos termos da EC
(e-STJ, fls. 1.071-1.094).
125/2022
Houve apresentação de contrarrazões por CÁSSIO sustentando óbices
sumulares, ausência de dissídio e manutenção do acórdão (e-STJ, fls. 1.144-1.166).

(1) Do óbice de admissibilidade: Súmula 7/STJ

Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

O acórdão recorrido examinou detidamente o laudo pericial e demais
provas, concluindo pela existência de falha técnica, perda de fixação e nexo causal
entre a conduta de JOSÉ LUIZ e os danos suportados por CÁSSIO.
Rever tais conclusões implicaria necessariamente revolvimento probatório,
providência vedada nesta instância especial.

(2) Da alegada inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano estético

JOSÉ LUIZ sustenta que a cicatriz decorreu de técnica adequada e
cientificamente respaldada, não configurando dano indenizável.
O TJMS, contudo, foi categórico ao reconhecer que a fratura mandibular não
constitui consequência esperada de procedimento realizado com a diligência
necessária, houve falha na forma de utilização dos materiais e perda de fixação e o
dano estético decorreu da opção descabida pelo acesso extraoral, conforme correlação
estabelecida com base no laudo e nos elementos dos autos.
A conclusão acerca da presença de culpa e nexo causal está alicerçada em
prova técnica e testemunhal, não sendo possível infirmá-la sem incursão no acervo
fático-probatório.
Incide, portanto, a Súmula 7/STJ.

(3) Quantum do dano estético

O Tribunal de origem aplicou expressamente o método bifásico,
considerando precedentes e as particularidades do caso concreto.
Destacou-se a submissão do autor a quatro procedimentos cirúrgicos, a
localização da cicatriz em região facial de alta exposição, e a existência de sequelas
permanentes, inclusive perda parcial de sensibilidade.
À luz desses elementos, fixou-se a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
A revisão do montante arbitrado somente é admitida quando irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO . PENSÃO MENSAL
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

VITALÍCIA. RECUPERAÇÃO TOTAL DA CAPACIDADE LABORAL.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA N .
DANOS MORAIS. VALOR.
83/STJ.
REVISÃO .
[...] 4 .
SÚMULA N. 7/STJ.
A jurisprudência do STJ
admite a revisão do valor da indenização por danos morais
apenas em hipóteses excepcionais, quando o montante arbitrado
na origem for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
caso concreto. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que o recurso especial não comporta exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
[...] Recurso
probatório dos autos, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
especial não conhecido.
(

Relator
Ministro
HUMBERTO
REsp
2.091.139/SC,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
15/12/2025,

18/12/2025 – sem destaque no original)

Qualquer redimensionamento exigiria nova valoração das circunstâncias
fáticas do caso, atraindo novamente o óbice da Súmula 7/STJ.

(4) Dissídio jurisprudencial

Não houve demonstração adequada de similitude fática nem realização de
cotejo analítico nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ.
Além disso, o não conhecimento do recurso pela alínea
em razão da
a
incidência da
prejudica o exame da divergência pela alínea .
Súmula 7/STJ
c
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS E INCLUSÃO DE
PARCELAS VINCENDAS ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . I. CASOEM
EXAME [...] 7 . Quanto ao dissídio, não foram observados os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255,
§ 1o, do RISTJ, ausente o cotejo analítico e a indicação de
[...]
repositório oficial.
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 3.006.410/RS,
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJEN
16/12/2025,
22/12/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de JOSÉ LUIZ FARIA DOS SANTOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:41
Código de Controle do Documento: 5aede10e-20e6-4acf-aa8a-1db59acab443

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.306 / MS
Número Registro: 2025/0224736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08313093720168120001
0831309372016812000150003
8313093720168120001
831309372016812000150003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ LUIZ FARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : RUY LUIZ FALCÃO NOVAES - MS002640
IVAN GABRIEL MEDEIROS DA SILVA - MS025244
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
AGRAVADO
: GEORGINA GABRIELLE FERNANDES LOPES
AGRAVADO
: CASSIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - MS004114
GUILHERME FERREIRA GARCIA - MS021212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56082296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 158eb8ee-2c4c-4e12-a4a3-582e3ea94249

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 158eb8ee-2c4c-4e12-a4a3-582e3ea94249